Tribunal: TJDFT
Processo: 0719030-84.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. COMPRA EXTRAVIADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA. INEXISTÊNCIA. ATRASO NO ESTORNO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR.
1. A inexistência de estorno de compra extraviada ou cancelada não se confunde com a cobrança indevida que enseja a repetição de indébito em dobro, prevista no artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a cobrança, ao seu tempo, era lícita.
2. O dano moral decorre de uma violação de direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome, entre outros, causando sofrimento, tristeza, vexame ou humilhação, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se para tal o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano.
3. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, sendo cabível a inversão do ônus probatório apenas quando se vislumbrarem a verossimilhança das alegações ou a dificuldade na obtenção das provas pelo consumidor (artigo 6o, VIII do Código de Defesa do Consumidor combinado com o artigo 373, §1o do Código de Processo Civil).
4. O atraso do estorno de compra extraviada ou cancelada não sustenta, por si só, o direito à compensação por danos morais, devendo haver prova da lesão aos direitos da personalidade.
5. Recurso conhecido e desprovido.